Tribunal: TCU
Processo: 040.778/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4454/2020-TCU-Plenário Trata-se de processo destinado a solicitar a dispensa de reconstituição de processos da área-fim não localizados, bem como a autorização de baixa de responsabilidade por agir desses processos. Considerando que, segundo informa a Segecex, tais processos, relacionados na peça 1 destes autos, foram dados como desaparecidos nos inventários físicos de processos conduzidos pela Sec-SP, Sefip e Sec-MA (TCs Processo 012.289/2016-7 , Processo 017.640/2017-2 e Processo 025.219/2017-0 , respectivamente), após exaustivas buscas nos arquivos das respectivas unidades e no Serviço de Gestão de Biblioteca e Arquivo (responsável pelo arquivo central do Tribunal); Considerando que, por se tratarem de processos da área-fim sujeitos à guarda permanente, a norma do Tribunal sobre descarte (Portaria-TCU no 110/2020) a eles não se aplica, cabendo, no presente caso, submeter ao relator sobre a reconstituição dos autos, nos termos do art. 7o, incisos I e II, da Resolução- TCU 179/2005; Considerando o extenso lapso temporal decorrido desde a autuação dos processos (cujo ano médio de autuação é 1990) e a escassez de metadados em tais processos no sistema e-TCU, e tendo a área técnica considerado inviável a sua reconstituição; Considerando que a Segecex informa que seis desses processos (destacados em vermelho na tabela de peça 1), foram autuados anteriormente à criação das Listas de Unidades Jurisdicionadas do TCU (que ocorreu no ano de 1993), o que, de acordo com o art. 25 da Resolução-TCU no 175/2005 ensejam a realização de sorteio para definição de relator; Considerando que, no que pertine aos quatro processos restantes, não há, nos sistemas do TCU, quaisquer informações sobre a unidade jurisdicionada, o que torna impossível a definição de suas relatorias com base no critério de Listas de Unidades Jurisdicionadas; Considerando que a Resolução-TCU no 175/2005 prevê que, nesses casos, deverá igualmente haver a realização de sorteio; Considerando que 5 desses processos referem-se a processos de consulta e 4 deles a processos administrativos, portanto, sem a existência de responsáveis, e apenas um deles refere-se Cobex já apensada ao processo originador que, por sua, encontra-se com o registro de "descartado"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, do Regimento Interno do TCU; art. 7o, incisos I e II, da Resolução - TCU 179/2005, art. 2o da Portaria-TCU no 301/2009, e em consonância com a proposta da unidade técnica (peça 2), em dispensar a reconstituição dos processos relacionados na peça 1 dos autos e autorizar a baixa de responsabilidade por agir de tais processos. 1. Processo TC- Processo 040.778/2020-7 (ADMINISTRATIVO) 1.1. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou 1.3. Representação legal: não há. 1.4. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.